Tribunal: TJMT
Processo: 1030983-36.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030983-36.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 604.304.191-04 (APELANTE), JOCELAINE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.172.241-27 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030983-36.2024.8.11.0003.

APELANTE:
JOÃO BATISTA RIBEIRO DA COSTA.

APELADO:

BANCO AGIBANK S.A.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO DE VALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais, relativa a suposto contrato bancário, cujos descontos foram realizados sem assinatura ou anuência comprovada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação bancária realizada supostamente por meio de biometria facial, ausente nos autos qualquer assinatura ou comprovação da autenticidade da adesão eletrônica.

III. Razões de decidir

3. Em demandas que envolvem negativa de contratação, compete ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da avença, especialmente nas relações regidas pelo CDC (art. 14, § 3o).

4. Ausente comprovação de assinatura ou de validação biométrica eficaz, é indevida a cobrança de valores sobre contrato impugnado, impondo-se a restituição simples dos montantes descontados.

5. A indevida cobrança em folha de pagamento ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo adequado o valor fixado em R$ 3.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) declarar a inexistência da contratação bancária relativa ao contrato impugnado;

(ii) determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados;

(iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações em que o consumidor nega a contratação de serviço bancário, incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando fundada em assinatura eletrônica ou biometria.

2. A ausência de comprovação da adesão autoriza a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

3. A cobrança indevida de valores em folha de pagamento ou benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, § 3o; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 43, 54 e 362; TJMT, Ap. Cív. no 1029836-77.2021.8.11.0003, 2a Câm. Cível, j. 17.05.2023; TJMT, Ap. Cív. no 1028724-90.2020.8.11.0041, 2a Câm. Cível, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030983-36.2024.8.11.0003.

APELANTE:
JOÃO BATISTA RIBEIRO DA COSTA.

APELADO:

BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA RIBEIRO DA COSTA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais de no 1030983-36.2024.8.11.0003
movida em face de BANCO AGIBANK S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões recursais de Id. 308438392, a parte apelante sustenta que os contratos juntados nos autos são divergentes do contrato discutido na presente ação, assim, discorre quanto à ausência de comprovação da parte requerida referente à legalidade da contratação.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais com a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

Contrarrazões no Id. 222724250 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA RIBEIRO DA COSTA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais de no 1030983-36.2024.8.11.0003
movida em face de BANCO AGIBANK S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

A parte apelante sustenta que os contratos juntados nos autos são divergentes do contrato discutido na presente ação, assim, discorre quanto à ausência de comprovação da parte requerida referente à legalidade da contratação.

Pois bem.

Na hipótese, a instituição financeira apresentou três contratos distintos, quais sejam: o de no 1515533859 (308438356), datado de 19/06/2024, no valor de R$ 6.847,86, o de no 1511847490, datado de 02/01/2024, no valor de R$ 1.545,60 e o de no 1515533862, datado de 19/06/2024, no valor de R$ 1.722,06.

Ocorre que, como arguiu o consumidor em diversas oportunidades, não há qualquer assinatura do apelante nos contratos anexados autos, constando apenas a singela informação de que o documento foi assinado via biometria facial, desacompanhada dos documentos comprobatórios da assinatura eletrônica com as respectivas
selfies
do apelante.

Nesse contexto, é cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que o serviço foi contratado e, como dito, os documentos apresentados pela instituição financeira não contém a assinatura do apelante.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDENCIA - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURAS IMPUGNADAS/NEGADAS PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
Assim, ainda que tenha havido descontos mínimos (10 de 84 parcelas) do citado empréstimo, tal fato de deveu à liminar concedida e à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje defende dita contratação. Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.”(...)
(N.U 1029836-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Portanto, não restando demonstrada a legalidade da cobrança, a devolução dos valores é medida que se impõe.

No entanto, destaco que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso dos autos, não vislumbro elementos capazes de assegurar a instituição financeira tenha agido com dolo, de forma que a restituição deve ocorrer na forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS – ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – ART. 86, CAPUT DO CPC/15 – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(...) (N.U 1028724-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

No que se refere aos danos morais, importa anotar que os abatimentos indevidos realizados por determinado período, não podem ser considerados meros aborrecimentos do cotidiano e geram o dever de indenizar, não porque lesam o patrimônio financeiro da vítima, mas sim porque atingem valores outros, que compõem o patrimônio imaterial, demandando reparação.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se compatível com a realidade fática retratada nos autos, pois observa à proporcionalidade e razoabilidade, o caráter punitivo pedagógico da reparação e a posição socioeconômica dos envolvidos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reconhecer a irregularidade da contratação questionada (contrato 11294770) e condenar a instituição financeira a restituir ao autor os valores cobrados indevidamente, na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em razão do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial de forma que as custa e honorários advocatícios sejam integralmente suportados pela parte requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025